Tribunal: TJMT
Processo: 1019509-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1019509-85.2023.8.11.0041
AGRAVANTE: PAULO GEOVANNE DA SILVA
AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita em busca e apreensão de veículo julgada procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita e, consequentemente, se o não conhecimento do recurso de apelação por deserção deve ser mantido ou reformado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação, conforme art. 99, § 2o, do CPC.
O agravante foi intimado em duas oportunidades para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica ou proceder ao recolhimento do preparo, permanecendo inerte em ambas as ocasiões.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de pobreza.
O agravante não apresentou extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de renda ou despesas, ou qualquer outro documento apto a demonstrar sua alegada impossibilidade financeira.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
Os argumentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados nas razões de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando a parte, intimada para comprovar sua condição econômica, permanece inerte. 2. O não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita e a concessão de prazo para regularização, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019509-85.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), PAULO GEOVANNE DA SILVA - CPF: 981.767.141-00 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita em busca e apreensão de veículo julgada procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita e, consequentemente, se o não conhecimento do recurso de apelação por deserção deve ser mantido ou reformado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação, conforme art. 99, § 2o, do CPC.

O agravante foi intimado em duas oportunidades para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica ou proceder ao recolhimento do preparo, permanecendo inerte em ambas as ocasiões.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de pobreza.

O agravante não apresentou extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de renda ou despesas, ou qualquer outro documento apto a demonstrar sua alegada impossibilidade financeira.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Os argumentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados nas razões de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando a parte, intimada para comprovar sua condição econômica, permanece inerte. 2. O não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita e a concessão de prazo para regularização, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PAULO GEOVANNE DA SILVA
contra decisão monocrática de ID 345948873 que
não conheceu
do Recurso de Apelação por deserção, no âmbito da
Ação de B
u
sca e A
preensão no 1019509-85.2023.8.11.0041, ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A. perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

A sentença de ID 320276385 julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar nas mãos da instituição financeira a posse e o domínio pleno do veículo marca NISSAN, modelo VERSA EXCLUSIVE 1.6, ano 2020, tornando definitiva a
liminar anteriormente concedida
. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido.

O apelante interpôs Recurso
de
Apelação reiterando o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em decisão de ID 329475357,
o d.

Relator
à época
-
Des.
Dirceu
dos
Santos
–
determinou a intimação do recorrente para comprovar
os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada
.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação
do agravante
(ID 333892898), sobreveio decisão de ID 338060363 que
indeferiu
o pleito de assistência judiciária e concedeu à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).

Novamente a parte recorrente permaneceu silente, não comprovando o pagamento das custas processuais, conforme certidão de ID 342728890.

Diante disso, foi proferida decisão monocrática de ID 345948873 que
não conheceu
do recurso de apelação por deserção, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo interno, requerendo o exercício do juízo de retratação ou, sucessivamente, a submissão do recurso ao Colegiado para provimento, com a concessão da gratuidade da justiça ou reabertura de prazo para regularização do preparo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
JUIZ
CONVOCADO ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento nela consignado.

O direito à gratuidade da justiça pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC.

No caso, o agravante foi intimado em duas oportunidades distintas para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica:

- Decisão de ID 329475357: determinou a intimação do recorrente para comprovar os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada;

- Decisão de ID 338060363: indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção;

Certidão de ID 342728890:
Novamente, a parte recorrente permaneceu silente, não comprovando o pagamento das custas processuais.

Em todas as oportunidades, o agravante quedou-se inerte, não apresentando qualquer documento apto a comprovar sua alegada situação de miserabilidade.

A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. A ausência de
comprovação, mesmo após oportunizada, afasta a presunção inicial.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Portanto, não basta a simples declaração de ser pobre para ter direito à gratuidade da justiça.

O benefício em questão tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, tal situação deve ser
comprovada
, especialmente quando o julgador determina a apresentação de documentos.

No caso, o agravante não apresentou extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de renda ou despesas, ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar sua alegada impossibilidade financeira.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento da justiça gratuita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora. O processo de origem trata de inventário referente a imóvel avaliado em R$ 100.000,00, situado na cidade de Tesouro/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de justiça gratuita, considerando os elementos de prova presentes nos autos.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O CPC/2015 (art. 99, §§ 2o e 3o) estabelece a presunção relativa de veracidade das alegações de insuficiência financeira feitas por pessoa natural, permitindo, contudo, o indeferimento do pedido caso haja elementos que indiquem a
inexistência dos pressupostos legais. No caso, os documentos apresentados não demonstram a situação de penúria econômica, especialmente por se tratar de partilha de imóvel de valor significativo e não ter sido comprovada a insuficiência de todos os herdeiros.

IV .
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

Quanto à deserção, o art. 1.007 do CPC estabelece que
"
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
"
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção. No caso, o agravante foi expressamente intimado para proceder ao recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, mas permaneceu inerte.

Os argumentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática. O agravante limita-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados nas razões de apelação, sem comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência.

A alegação de que a perda do veículo agrava sua situação financeira não afasta a necessidade de comprovação da hipossuficiência. Ademais, o agravante é patrocinado por advogado particular, o que, embora não impeça a concessão da gratuidade (art. 99, § 4o, do CPC), constitui elemento a ser considerado na análise do conjunto probatório.

Portanto, tenho que a
decisão monocrática observou rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao agravante, em mais de uma ocasião, a comprovação de sua alegada hipossuficiência. A inércia da parte não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Por fim, n
ão há
que se falar em
violação ao princípio do acesso à justiça ou
ao duplo grau de jurisdição. O indeferimento da gratuidade da justiça não impede o acesso ao Judiciário, apenas exige que a parte arque com as custas processuais, conforme determina a legislação. A concessão indiscriminada do benefício a quem não comprova a necessidade representa desvirtuamento do instituto e prejuízo aos cofres públicos.

Em face do exposto,
nego
provimento
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026